Tribunal: STF
Processo: RE 1561414
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 10, fl. 13):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MILITAR. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. BASE DE CÁLCULO. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1177 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. MATÉRIA DISCIPLINADA NAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 432/2020 E 460/2021. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c” da repercussão geral, JADSON RICARDO GONÇALVES RODRIGUES aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, XV; 40, §3º; 42, §1º; e 142, §3º, da CF/1988.



    Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido aplicou de forma errônea os Temas 160 e 1177 do STF, sendo aplicável ao caso o Tema 163 do STF, “visto que se trata de categoria especial de servidor público integrada ao regime previdenciário anterior ao Sistema de Proteção Social dos Militares Estaduais (art. 3º, LCE 6.783/74)” (Doc. 18, fl. 7).



    Afirma que, tratando-se de gratificações transitórias, não incorporáveis, os valores recebidos a título de gratificação de localidade especial, gratificação de atividade tática e gratificação de motorista, não poderiam sofrer a incidência de contribuição previdenciária.



    Sustenta que “o julgador entende que existe um Regime Próprio de Previdência Social distinto dos servidores civis, sendo que o Estado de Pernambuco não possui tal regime previdenciário distinto, logo, requer a aplicação do Tema 163 e Súmula 124 do TJPE para restituir os valores descontados indevidamente sobre verbas transitórios no limite de março de 2020, haja vista delimitação posterior na modulação dos efeitos nos Emb. Decl. no RE 1338750/SC, nos termos do art. 40, §3º, §20 e art. 42, §1º da Constituição Federal de 1988” (Doc. 18, fl. 3).



    Anota que “a controvérsia existe em relação ao período compreendido antes do advento da Lei 13.954/2019, pois, segundo o acórdão vergastado, o Tema 163 do STF não se aplica aos militares estaduais em razão dos militares estaduais em razão dos militares possuírem regime próprio distinto” (Doc. 18, fl. 5).



    Assevera que “o legislador estadual poderá fazer remissão dos direitos consubstanciados no art. 40, §§ 3º e 20º da CF/88 para compreender na base de cálculo da contribuição previdenciário tão somente aquelas verbas consideradas permanentes, em conformidade ao Tema 163 e Tema 1.177 do STF, excluindo-se as gratificações não incorporáveis” (Doc. 18, fl. 6). 



    Requer, ao final, o provimento do recurso para “ser declarada a nulidade e condenar o Recorrido no adimplemento da obrigação de restituir o recorrente pelos valores descontados indevidamente em função da não incidência das contribuições previdenciárias sobre as gratificações não incorporáveis, nos termos do Tema 163 do STF” (fl. 18, e-doc. 16).



    Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 1177 da repercussão geral (Doc. 23).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado (Doc. 25).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 30)



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 3):



    “III. DA REPERCUSSÃO GERAL A Lei nº 11.418/2006, ao introduzir os arts. 543-A e 543-B, do Código de Processo Civil, dispôs que as questões passíveis de ensejar repercussão geral são aquelas que apresentam relevância sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, bem como aquelas onde há a impugnação de decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral é de fácil constatação, posto que a matéria constitucional envolvida no presente litígio ultrapassa, em muito, o interesse subjetivo das partes do processo que são prejudicados por descontos ilegais.



    A presente ação versa sobre a não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos valores que serão considerados nos proventos de aposentadoria dos servidores militares estaduais, que passou a ser disciplinada pela Lei Federal nº 13.954, de 16/12/2019 que se reflete sobre a esfera jurídica de todos os policiais e bombeiros militares, de todos os estados da federação, e não somente sobre o recorrente.



    Portanto, resta clara a ocorrência da repercussão geral, tendo em vista que o legislador estadual poderá fazer remissão do artigo 40 quando da inserção do militar estadual em Regime Próprio Previdência Social único. 



    (...)



    É inegável a grave ofensa ao Princípio da Legalidade e ao Princípio do Enriquecimento Ilícito, porquanto a Administração Pública passou a tributar indevidamente militares sem fins justificáveis, haja vista se tratar de gratificações não incorporáveis. 



    O presente recurso extraordinário igualmente satisfaz o requisito da repercussão geral jurídica, na medida em que busca a reforma de acórdão que, caso mantido, significará perigoso e relevante precedente ofensivo ao Estado Democrático de Direito, mormente porque trata de matéria que atinge um considerável número de militares pernambucanos que sofreram a redução das suas remunerações, excedendo o mero conflito intersubjetivo da causa. 



    Do exposto, uma vez demonstrada a repercussão geral da questão constitucional ora discutida, na forma definida pela Lei nº 11.418/2006, mormente sob os desdobramentos da repercussão jurídica, requer o Recorrente seja o presente recurso extraordinário admitido e suas razões apreciadas pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De outro lado, com exceção do art. 40, §3º, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, a parte recorrente alega que o Tribunal de origem negou o seu direito à restituição de valores descontados indevidamente, já que anteriores à vigência da Lei Federal 13.954/2019. Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (Doc. 10, fl. 13):



    “1. O cerne do presente recurso consiste em saber se há ou não incidência da contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias não incorporáveis aos proventos da aposentadoria dos militares. 



    2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 modificou o inciso XXI, do art. 22, da Constituição Federal, passando a estabelecer que a competência para legislar sobre normas gerais acerca de “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares” é da União. A Lei Federal n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019, criou o "Sistema de Proteção Social dos Militares", desvinculando-se as aposentadorias e pensões dos militares do FUNAFIN (demais servidores).



    3. Na apreciação do Tema 1177 de repercussão geral pelo STF, foi declarada a inconstitucionalidade das alterações de alíquota promovidas pela Lei Federal n.º 13.954/2019, afirmando a competência legislativa dos estados para disciplinar as alíquotas das contribuições previdenciárias dos militares. Em julgamento de embargos de declaração com efeitos infringentes, o Pretório Excelso modulou os efeitos da decisão, preservando os recolhimentos das contribuições dos militares efetuadas sob os moldes da referida Lei até 01/01/2023, após o qual a disciplina das contribuições previdenciárias dos militares ficou a cargo do legislativo estadual de cada ente federativo. 



    4. O Estado de Pernambuco havia editado a Lei Complementar Estadual n.º 432, de 11/09/2020, que reproduziu o comando anteriormente posto na legislação federal, determinando a incidência das contribuições previdenciárias sobre a totalidade da remuneração dos militares do Estado. 8. Decisão unânime.



    5. Diante da decisão colegiada do STF sobre a matéria, no julgamento dos embargos de declaração sobre o acórdão de repercussão geral, bem como o regramento posto pela legislação estadual pernambucana, não há ilegalidade sobre os atuais e futuros descontos que venham a ser efetuados sobre a totalidade dos proventos percebidos pelo impetrante, ora apelado. Precedentes do TJPE.”



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Todavia, em 5/9/2022, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 



    Dessa forma, ao excluir a condenação do Estado em restituir os valores descontados, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido o acórdão recorrido.



    Na mesma linha:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITARES E PENSIONISTAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. TEMA 1177. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1476932 AgR / RJ, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de Publicação: 25/03/2024)



    Citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1549716/CE, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 26/05/2025; ARE 1526832/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/12/2024; RE 1517037/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 17/10/2024; e RE 1545278/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/4/2025, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DO MILITAR INATIVO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS: TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1545278/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/4/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente